Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015899-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLEY ALVES DE LIMA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015899-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: WESLEY ALVES DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE PAD EM TRAMITAÇÃO – EXECUTIVO SUSPENSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR QUE TRAMITA HÁ QUASE 3 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AO TÉRMINO DE SUA APURAÇÃO – TEMPO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME ALCANÇADO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se afigura razoável o atraso para o exame do pedido defensivo, somente em razão da existência de Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual se encontra pendente de conclusão há quase 3 (três) anos.

“
Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
” [TJMT, N.U 1007626-75.2020.8.11.0000].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015899-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE: WESLEY ALVES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY ALVES DE LIMA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena unificada de 43 (quarenta e três) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, em razão da prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado, porte irregular de arma de fogo de uso restrito, dentre outros [PEP n. 0005629-79.2018.811.0021].

Assevera que o cálculo gerado pelo Sistema SEEU indica o montante de 26 (vinte e sei) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 12.5.2018 para o implemento do requisito objetivo, atinente a progressão de regime prisional.

Aduz que, no dia
25 de fevereiro de 2019, fora noticiado a ocorrência de suposta falta grave cometida por ele, dentro do estabelecimento prisional de Água Boa/MT.

Verbera que, em 25 de novembro de 2021, juntou-se ao processo executivo, a notícia da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do paciente.

Pontua que, no dia 3 de março de 2022, formulou pedido de progressão de regime para o semiaberto, demonstrando que WESLEY teria preenchido o requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, considerando que o PAD instaurado ainda não havia sido concluído; contudo, até a presente data o requerimento não foi apreciado
.

Afirma ainda que, em 22 de julho de 2022, a autoridade coatora determinou a suspensão do executivo de pena pelo prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo o paciente em regime mais gravoso do que o recomendado, configurando, no seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de execução.

Ao final, requer:
1)
a concessão da ordem, liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura e o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto;
2)
o pronunciamento judicial sobre o pedido de progressão de regime no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias [doc. digital n. 138791673].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 139012685].

O Juízo das Execuções prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 143246164].

A Procuradoria de Justiça opinou “
pela concessão parcial da ordem vindicada, a fim de que seja a autoridade coatora instada a se manifestar acerca do pedido de progressão de regime formulado, independentemente da conclusão do PAD em tramitação
” [doc. digital n. 143385686].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015899-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que WESLEY ALVES DE LIMA cumpre uma pena unificada de
43 (quarenta e três) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, estando, atualmente, no
regime fechado
.

Durante o cumprimento da reprimenda, aportou nos autos informação sobre a instauração de PAD em desfavor do paciente, decorrente da prática de falta grave intramuros, consubstanciada em “
proferir ameaças contra policiais penais [art. 147, do Código Penal]
”.

A despeito de o procedimento administrativo não ter sido concluído, a impetrante pleiteou ao Juízo das Execuções pedido de progressão de regime prisional, haja vista o cálculo gerado pelo Sistema SEEU ter apontado o dia
12 de maio de 2018
para o implemento do requisito objetivo.

Em 12 de maio de 2022, a autoridade coatora proferiu a seguinte decisão:

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado Wesley Alves de Lima, com data provável para a progressão na data de 12.05.2018 (mov. 54.1).

Elaborado novo memorial de pena e, encaminhados os autos ao Ministério Público, o representante do parquet, requereu seja solicitada ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a guia de condenação referente à ação penal nº 5515-98.2012.8.11.0006, para fins do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, bem como informações acerca da existência de PAD instaurado em desfavor do apenado, para apurar os fatos ocorridos em 25.02.2019.

À mov. 65.1, a direção da unidade prisional informou que foi instaurado PAD em desfavor do apenado.

A defesa do recuperando, à mov. 73.1, requereu a concessão da progressão de regime, dado o implemento do requisito objetivo desde 12.05.2018, considerando que os PAD’s instaurados em desfavor do penitente ainda não foram concluídos.

Atestado de comportamento carcerário à mov. 74.2.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela designação de audiência de justificação com o fito de apurar a suposta prática de falta grave ocorrida em 25.02.2019 e ainda, informações acerca da data do cometimento da suposta falta grave mencionada na Portaria 03/2019. Por oportuno, pelo indeferimento do pedido de progressão de regime até a data da realização da audiência de justificação e, ao final, pela juntada aos autos da guia de execução penal oriunda dos autos de n. 5515-98.2012.811.0006.

Em nova petição, a defesa requereu a desconsideração do pedido de juntada da guia oriunda dos autos de n. 5515-98.2012.811.0006, ante a juntada promovida à mov. 71.1. À mov. 80.1, a defesa pugnou pela desconsideração do pedido de juntada de PAD, dada as informações apresentadas à mov. 65.1.

É o relatório.

Decido.

De início, no tocante ao pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público, referente à juntada aos autos da guia de execução penal oriunda dos autos de n. 5515-98.2012.811.0006, destaca-se que à mov. 71.1, foi colacionada ao feito certidão circunstanciada afeta aos autos.

Inobstante, a competente guia pende de unificação, de modo que, deverá ser colacionada ao feito.

A unificação da referida guia, com efeito, não implicará na mudança da data-base para a

concessão de novos benefícios, de modo que, a priori, a progressão não restaria obstada.

Por outro turno, verifica-se dos autos que em desfavor do penitente foram instaurados três PAD’s, a partir das Portarias n. 03/2019, 07/2019 e 34/2019, de lavra da direção da Penitenciária de Agua Boa.

Quanto ao procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria 34/2019 (páginas 843/852, mov. 22.1), constata-se que o prazo prescricional para sua apuração não transcorreu, pois, a respectiva falta grave, em tese, foi cometida em 18.12.19, conforme apontou o ilustre representante do parquet.

Observa-se ainda que, na hipótese do reconhecimento da falta grave, a data-base será alterada e, consequentemente, o implemento do requisito objetivo para a concessão de novos benefícios.

Desta feita, visando a regularização do feito e eventual prática de falta grave, mister se faz a designação da competente audiência de justificação perante este Juízo, o que, de acordo com recente entendimento de nosso Tribunal de Justiça, supriria a necessidade do Procedimento Administrativo Disciplinar.

[...]

Desta feita, visando a análise da prática de falta grave noticiada na Portaria n. 34/2019 (mov. 22.1), designo audiência de justificação para o dia 19/05/2022, às 13h30min.

Intime-se as partes, bem como a direção da unidade prisional do ato supra designado.

Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, solicitando a guia de execução penal referente aos autos de n. 5515-98.2012.811.0006”
(mov. 82.1 – SEEU).

Ato contínuo, no dia 22 de julho de 2022, o juízo das execuções suspendeu o feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (mov. 100.1 – SEEU).

Irresignada, a impetrante aviou o presente remédio constitucional, sob o argumento de que a determinação imposta pela autoridade coatora configura, no seu entender, constrangimento ilegal por excesso de execução.

Ao final, requereu: 1) seja o paciente colocado em liberdade, para aguardar a conclusão/julgamento do PAD no regime semiaberto; 2) a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de pena.

Os pedidos comportam parcial acolhimento.

Como se vê, das decisões juntadas no executivo de pena do paciente, o único empecilho para a concessão de sua progressão de regime se refere ao PAD instaurado em seu desfavor
há quase três anos
.

Além disso, embora preenchido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o seu executivo de pena encontra-se suspenso em razão, justamente, da
pendencia de julgamento
do referido procedimento, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade judiciária:

“[...] este Juízo, em 12/05/2022, ao verificar a não ocorrência do fenômeno da prescrição em relação à falta em tela, designou audiência de justificação, com a finalidade de colher as declarações do apenado (mov. 82.1).

No dia 19/05/2022, foi realizada audiência, oportunidade em que, após a colheita da fala do apenado, bem como, das manifestações defensiva e ministerial, foi determinada a expedição de oficio à Direção da Unidade Prisional para que realize a conclusão do PAD instaurado em nome do apenado e, na sequência, envie o respectivo relatório.

Ato continuo, retornado o PEP concluso, em 22/07/2022, sobreveio a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Em face da existência de PAD em nome do recuperando, SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 dias.

Com o aporte das informações solicitadas à mov. 96.1, ao Ministério Público e, conclusos.

Proceda-se a inclusão do incidente de "suspensão dos autos".

Às URGENTES providências”

Por ora, aguarda-se a vinda de resposta acerca das informações solicitadas quanto ao PAD instaurado em nome do apenado para posterior análise quanto a eventual reconhecimento da prática de falta grave e, na sequência, a progressão de regime do penitente”
(doc. digital n. 143246164).

Independentemente de não ter sido constatado o termo prescricional do PAD e de que o reconhecimento de falta grave acarretará na alteração da data-base para obtenção de benefícios executórios, o elastério prolongado e injustificado para a conclusão do procedimento não pode prejudicar o paciente, haja vista ter atingido o requisito objetivo para progressão do regime semiaberto desde 2018, ou seja,
há mais de 4 (quatro) anos
.

Não por outra razão que a análise do pedido de progressão pelo juízo das execuções é medida que se impõe, sobretudo porque não há previsão legal da suspensão do executivo quando o reeducando se encontra preso e cumprindo sua pena privativa de liberdade.

Ademais, com a posterior conclusão do procedimento, poderá o Juízo das Execuções rever os requisitos para a manutenção do benefício, podendo, inclusive, efetuar a regressão de regime prisional do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL [...] HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. ANÁLISE DO CASO QUE, EXCEPCIONALMENTE, FAZ-SE IMPOSITIVA NA VIA DO HABEAS CORPUS [...] DESDE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRISÃO, EM 23.09.18 (HÁ QUATRO MESES), PERSISTE SEM NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DO PAD, DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DA DECISÃO DEFINITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E PROLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA CARACTERIZADO.
PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM, PARA DETERMINAR QUE O PACIENTE SEJA REMOVIDO A ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, SEM PREJUÍZO DA OPORTUNA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA APURAR A FALTA GRAVE NOTICIADA
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COMUNICAÇÃO AO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO SEMIABERTO E FECHADO [...]”
(TJPR, 4ª C.Criminal - 0054486-84.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 24.01.2019)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. INQUÉRITO DISCIPLINAR PENDENTE. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROGRESSÃO DE REGIME.

O prazo prescricional para apuração de falta disciplinar cometida no curso da execução penal é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

A falta de conclusão do Inquérito Disciplinar acerca da apuração de falta grave no curso da execução penal em prazo razoável não permite a valoração negativa do comportamento do sentenciado para impedir a concessão de benefícios, inexistentes quaisquer outras faltas a ele atribuídas e preenchidos os demais requisitos
.

Com a posterior juntada do referido Inquérito Disciplinar, poderá o Juiz da Execução rever os requisitos para a concessão do benefício, caso reconhecida a falta grave dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos
.

Recurso de agravo desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1136791, 20180020074178RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 316/331)

Dessa forma, conquanto não seja admissível este Tribunal determinar a imediata transferência do paciente para regime mais brando, por implicar em supressão de instância, reconheço o constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise da progressão do regime prisional.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”
(N.U 1009756-04.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 03/08/2021)

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1007626-75.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/06/2020)

“Configurada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime e, inexistindo elementos para o exame desse pleito, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com URGÊNCIA, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”
(N.U 0123013-34.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, 19/10/2015)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
WESLEY ALVES DE LIMA
, a fim de determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aprecie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o pedido de progressão de regime prisional do paciente, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005629-79.2018.811.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022